Tribunal: TJDFT
Processo: 0802798-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado pelo imóvel, restituindo-se o valor pago a maior, a ser corrigido pela SELIC a partir do desembolso.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 76745613).
3. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que houve equívoco na sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Pugnou por sua fixação a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária aplicado à repetição de indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E, o que não se aplica ao caso em exame. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente ao recolhimento de ITBI, pago conforme documento de ID 76745430, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora, a partir da data do desembolso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
8. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.